Tribunal: TJMT
Processo: 1016260-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MURILLO OLIVEIRA BEZERRA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003586-12.2018.811.0003, ajuizada pelo BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado junto à instituição bancária agravada.
Para tanto, aduz o agravante que não foi devidamente constituído em mora, razão pela qual a decisão liminar deve ser cassada, por falta de um dos requisitos essenciais para sua concessão.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, no caso em tela, não se verifica qualquer divergência em relação à notificação extrajudicial (id no 13198499), onde consta o endereço correto, conforme o contrato firmado entre as partes (id no 13198493.
Dessa feita, por estar comprovada a mora, ao menos nesse instante, deve ser mantida a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de financiamento.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.